Tribunal: TJDFT
Processo: 0738262-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738262-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA CRISTINA DE MOURA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: JARIS BARBOSA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELA CRISTINA DE MOURA BARBOSA DA SILVA (executada) contra o ato judicial proferido pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705539-73.2024.8.07.0007, proposto por JARIS BARBOSA PEREIRA (exequente), acolheu a impugnação à penhora, bem como declarou que os valores até então bloqueados deveriam permanecer depositados em conta judicial vinculada aos autos até o julgamento dos embargos à execução correlatos (ID no 63928625). Em suas razões recursais (ID no 63928622), a agravante defende que os valores que teriam sido encontrados na poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC. Afirma que o Juízo de origem, mesmo reconhecendo a referida impenhorabilidade, teria mantido a ordem de restrição, de maneira a violar os ditames legais. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao processo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (IDs no 63928623 e 63928624). Na espécie, apesar da formulação do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, observa-se que a agravante não apresenta quaisquer fundamentos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), de maneira a viabilizar a análise do referido pedido. Portanto, “se não fundamentado o pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso” (Acórdão 1809283, 07372470220238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo acerca do presente recurso, dispensando-se as informações. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador